Tribunal: TJSP
Processo: 0034529-65.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Comprovação da autoria e materialidade delitivas. Versão exculpatória infirmada pelo conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Penas bem dosadas – Negado provimento ao apelo.